Tribunal: TJSP
Processo: 1024543-94.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas nos autos suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide – INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – Petição inicial apta, que preenche todos os requisitos exigidos pela lei – Fatos e fundamentos expostos com clareza, possibilitando à ré o amplo direito de defesa – A prévia solicitação

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Provas nos autos suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide – INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – Petição inicial apta, que preenche todos os requisitos exigidos pela lei – Fatos e fundamentos expostos com clareza, possibilitando à ré o amplo direito de defesa – A prévia solicitação administrativa de pagamento da indenização não é indispensável à propositura da presente ação - Preliminares rejeitadas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Forte chuva e raios informados pelo segurado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes para afastar o nexo causal e excluir a responsabilidade da requerida, em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – R. sentença de procedência que não merece reparo – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1024543-94.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado AGF
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1024543-94.2017.8.26.0506
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FORO DE RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA PROLATORA: DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS
ALVES FERREIRA
VOTO No 4.697

NULIDADE PROCESSUAL
CERCEAMENTO DE
DEFESA Inocorrência Provas nos autos suficientes
a autorizar o julgamento antecipado da lide INÉPCIA
DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR
INOCORRÊNCIA Petição inicial apta, que preenche
todos os requisitos exigidos pela lei
Fatos e
fundamentos expostos com clareza, possibilitando à ré o
amplo direito de defesa
A prévia solicitação
administrativa de pagamento da indenização não é
indispensável à propositura da presente ação -
Preliminares rejeitadas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de
ressarcimento de danos
Queima de aparelhos
eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na
rede de energia elétrica administrada pela ré Forte
chuva e raios informados pelo segurado à seguradora,
por ocasião da comunicação do sinistro, não são
suficientes para afastar o nexo causal e excluir a
responsabilidade da requerida, em razão dos riscos
inerentes à sua própria atividade Responsabilidade
objetiva da requerida
Nexo causal configurado

Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados - Prestação de serviços
defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor

Ressarcimento devido R. sentença de procedência que
não merece reparo Recurso improvido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL, contra a r. sentença
de fls. 263/271, cujo relatório adoto, que julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento, relativa à prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, que lhe move ALLIANZ SEGUROS S/A.
Alega a Concessionária/apelante, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado
da lide sem a produção da prova oral, indispensável ao deslinde da lide,
uma vez que a produção de prova pericial restou impossibilitada. Afirma a
ocorrência de nulidade processual, em razão da ausência de intimação
para se manifestar sobre os documentos juntados pela autora com a
réplica. Aponta a inépcia da petição inicial, por não terem sido juntados
documentos essenciais à propositura da ação, e falta de interesse de agir
da apelada, decorrente da inexistência de prévia reclamação administrativa.
Sustenta, ainda, ilegitimidade passiva, porquanto não foram constatadas
ocorrências nas instalações do segurado, sendo que a queima dos
aparelhos pode ter sido ocasionada em razão de outros fatores não
relacionados à rede elétrica. No mérito, assevera, em apertada síntese,
que não foram comprovados os fatos constitutivos do direito da autora.
Alega que não teve acesso aos equipamentos danificados, e que os laudos
técnicos juntados pela demandante são meros documentos unilaterais,
além de terem apontado que a causa da queima dos aparelhos foi a
ocorrência de “descarga atmosférica”, o que, por si só, já exclui sua
responsabilidade. Discorre sobre a aplicabilidade da Resolução Normativa
no 414/2010 da ANEEL. Afirma que a apelada não comprovou que o
condomínio segurado encontrava-se, na data do sinistro, em conformidade
com as normas técnicas vigentes, sendo tal verificação uma prerrogativa da
concessionária. Insiste na ausência de nexo de causalidade e de
comprovação dos danos materiais, uma vez que os documentos juntados
pela acionante foram produzidos de forma unilateral e não representam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
4
real valor de mercado dos equipamentos danificados, que já tinham vários
anos de uso. Aponta a inaplicabilidade dos dispositivos consumeristas ao
caso vertente, o que impossibilita a inversão do ônus da prova. Por tais
motivos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final,
pugna pelo seu provimento integral (fls. 273/312).
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
respondido às fls. 318/336.
É o Relatório.
Recebo o apelo no efeito suspensivo, nos termos do
art. 1.012, caput do CPC/15.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento, relativa
à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, julgada
procedente, para o fim de condenar a ré a pagar à acionante o valor de R$
8.200,24, corrigido monetariamente desde o desembolso, em 02.05.16, e
acrescido de juros de mora a partir da citação, mais custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
A
Seguradora/autora
busca
ressarcimento
pela
indenização paga a segurado seu, o Condomínio San Francisco Village,
decorrentes de danos suportados em razão da queima de aparelhos
eletrônicos ocasionada pela brusca oscilação/sobrecarga de energia
elétrica no dia 11.03.2019.
Pois bem.
Inicialmente, observo que não há que se falar em
cerceamento de defesa, uma vez que a ação estava em termos para
julgamento, porquanto presentes os documentos hábeis à formação do livre
convencimento do magistrado, que procedeu ao julgamento antecipado da
lide; resta, portanto, afastada a preliminar.
As preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
5
processual também não merecem acolhida; a exordial preenche os
requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC/15, estando instruída com
todos os documentos necessários e apresentando os elementos
identificadores da ação, quais sejam, as partes, o pedido e a causa de
pedir, enquanto a prévia solicitação administrativa de pagamento da
indenização, por sua vez, não é indispensável à propositura da presente
ação.
Por outro lado, a alegação de ilegitimidade passiva
confunde-se com o mérito, e com ele será analisada.
Superadas essas questões preliminares, diante do que
consta dos autos, tenho que o Juízo deu correta solução à lide, motivo pelo
qual o apelo da ré não comporta provimento.
Vejamos.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público federal de
energia elétrica e, nessa condição, submete-se à disposição do artigo 37, §
6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita dos
serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados, podendo, porém,
comprovar fato excludente de responsabilidade pela aplicação da teoria do
risco administrativo. Nesse sentido, são os artigos 25 da Lei no 8.978/95
(Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei 8.078/90, utilizando os dois últimos
dispositivos a expressão "independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos públicos,
por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos".
Assim, a fornecedora de serviços somente se exime da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
6
responsabilidade se provar: I- que prestou o serviço e o defeito não existe
ou, II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, III- a ocorrência
de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não foram
produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a demandada limitou-se a
alegar que não verificou, nos seus sistemas internos de distribuição de
energia, nenhuma falha ou interrupção do fornecimento que pudesse ter
dado ensejo à queima nos aparelhos existentes no imóvel assegurado, mas
não trouxe documentos aptos a contrariar as alegações da inicial.
Por outro lado, os argumentos referentes à ocorrência
de força maior, em virtude da forte chuva e dos raios informados pelo
segurado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são
suficientes para afastar o nexo causal e excluir sua responsabilidade, em
razão dos riscos inerentes à sua própria atividade.
Nesse sentido, a conferir o que segue:
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Queima de equipamentos em razão de oscilação na
tensão de energia elétrica
Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro
Ausência de
caso fortuito ou força maior Descargas atmosféricas
que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados
com o uso de tecnologia adequada Desnecessidade
de pedido administrativo Art. 204 da Resolução N.
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de
ação, constitucionalmente previsto
Sentença
mantida

-
Recurso
desprovido.”
(Ap.
1122322-74.2015.8.26.0100; Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 16/02/2017)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação
da tensão, devem ser ressarcidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
7
2. Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura "força maior", excludente de
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de
evento faz parte dos riscos a que está exposta a
prestação de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no
nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato
inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade
a que se prestou). 5. Essa é a razão pela qual a ela
caberia demonstrar que se preparou adequadamente e
se muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu. 6. Recurso não provido.” (Ap.
1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
-
Contrato de Seguro Residencial Descarga de energia
elétrica em razão de chuvas, que ocasionaram danos
em aparelhos que guarneciam a residência do
segurado

Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica
Alegação de
excludente de responsabilidade em caso fortuito ou de
força maior (chuvas) que não é suficiente para afastar o
nexo causal frente às provas documentais produzidas
nos autos, em razão dos riscos inerentes à própria
atividade da ré Precedentes - Recurso provido, para
julgar procedente a ação, invertido o ônus da
sucumbência.” (Ap. 1017749-81.2015.8.26.0068; Rela.
Lígia Araújo Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão
do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito
ou força maior. Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o
uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
8
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de
ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.” (Ap. 1121840-63.2014.8.26.0100; Rel.
Azuma Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)
A demandante, por sua vez, trouxe aos autos os laudos
referentes aos equipamentos danificados, elaborados por empresa
especializada, fls. 71/72, além do laudo detalhado realizado por ocasião da
vistoria técnica da seguradora, fls. 32 e 62/63, de onde se conclui que os
danos foram ocasionados por descargas elétricas de responsabilidade da
ré; juntou, ainda, documento que comprova o pagamento efetuado à
segurada, fl. 74.
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos”.
Logo,
ao
consumidor
e,
consequentemente,
à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do dano e
do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de serviço; enquanto à
prestadora cabe provar que prestou o serviço de forma eficiente ou a
existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Outro não é o entendimento da jurisprudência, senão
que:
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora.
Oscilação da corrente elétrica. Queima de aparelhos
elétricos
pertencentes
ao
segurado.
Prescrição.
Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional
de que dispunha o segurado, substituído pela
seguradora por força da sub-rogação. Relação de
consumo. Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27).
Pronúncia da prescrição afastada. Responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
9
objetiva da prestadora de serviço público. Danos e nexo
causal evidenciados. Excludente de responsabilidade.
Ausência. Compete à concessionária de energia
elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica
em caso de descargas atmosféricas, por se tratar de
evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força
maior.
Risco
da
atividade
desenvolvida
pela
concessionária, o qual não pode ser transferido ao
consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso
provido.” (Ap. 1006469-80.2016.8.26.0100; Rel. Cesar
Lacerda; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/11/2016)
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DESCARGA ELÉTRICA QUEIMA
DE
APARELHOS
DE
SEGURADOS
-
DANOS
COMPROVADOS
DIREITO DE REGRESSO DA
SEGURADORA
RECONHECIDO

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Ap.
1117638-09.2015.8.26.0100;
Rel. Cesar Luiz de
Almeida; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 08/11/2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RÉ ACERCA DA OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE.
DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA SEGURADORA
QUE
DEMONSTRARAM
A
PROVOCAÇÃO
ADMINISTRATIVA E A OCORRÊNCIA DOS DANOS
ELÉTRICOS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO
HOTEL-SEGURADO,
NÃO
REGISTRANDO,
OUTROSSIM,
DEFEITOS
NAS
INSTALAÇÕES
INTERNAS QUE PUDESSEM LEVAR AO SINISTRO.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. Considerando a
responsabilidade objetiva da apelante e que ela não
provou quaisquer das excludentes de responsabilidade
e, especialmente, ato do usuário que levasse à queima
de inúmeros aparelhos elétricos na mesma ocasião,
não há como admitir resultado diverso da procedência
da ação regressiva. Aplica-se à hipótese o Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024543-94.2017.8.26.0506 -Voto no 4.697
10
Defesa Consumidor em razão da transferência da
qualidade de consumidor do segurado à seguradora
quando da sub-rogação, verificando-se que não se trata
de exigir da apelante a prova de fato negativo (que
houve defeito no fornecimento no dia do sinistro), mas
de que foi o próprio usuário quem concorreu para a
ocorrência dos danos, prova, contudo, não produzida.
Recurso desprovido.” (Ap. 3009523-73.2013.8.26.0084;
Rel. Gilberto Leme; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/10/2016)
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade
da
requerida
pelos
danos
causados
ao
condomínio/segurado e, consequentemente, à Seguradora/demandante,
razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença monocrática que
decretou a procedência da ação.
Por fim, observo ser o caso de majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, por força da nova lei processual
em vigor, tendo em vista o oferecimento de contrarrazões pela parte
contrária.
Diante disso, elevo tais honorários para o patamar de
20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11 do CPC/15).
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITADAS AS
PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR